Tribunal: TJES
Processo: 5000478-94.2024.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000478-94.2024.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ZILMAR MOREIRA DE SALLES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA EDP. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO QUITADO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA FATURA ANTES DO PROTESTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$8.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela empresa EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação movida por Zilmar Moreira de Salles, reconhecendo a inexistência do débito de R$ 343,61, determinando a retirada do protesto indevido e condenando a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar a legalidade do protesto realizado pela concessionária sobre dívida já quitada antes da inscrição, bem como a existência de responsabilidade civil e a adequação do valor indenizatório fixado a título de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR
3. A fatura de energia com vencimento em 08/05/2024 foi adimplida em 02/05/2024, conforme comprovado nos autos, sendo protestada indevidamente em 09/07/2024.

4.O protesto de débito inexistente configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes enseja dano moral presumido (in re ipsa), conforme consolidada jurisprudência do STJ e do TJES, prescindindo de prova de efetivo prejuízo.

6.O valor fixado em R$ 8.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo exorbitante ou irrisório, inexistindo razão para sua redução (Enunciado 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo).

DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
O protesto de título quitado antes da inscrição constitui falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização em valor compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14

Código de Processo Civil, art. 373, I

Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 46
Jurisprudência relevante citada:

TJES, AC 5002237-33.2023.8.08.0028,

STJ, REsp 1.259.570/RS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000478-94.2024.8.08.0029

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: ZILMAR MOREIRA DE SALLES

JUÍZA SENTENCIANTE: DR. KLEBER ALCURI JÚNIOR

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA EDP. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO QUITADO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA FATURA ANTES DO PROTESTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$8.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela empresa EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação movida por Zilmar Moreira de Salles, reconhecendo a inexistência do débito de R$ 343,61, determinando a retirada do protesto indevido e condenando a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar a legalidade do protesto realizado pela concessionária sobre dívida já quitada antes da inscrição, bem como a existência de responsabilidade civil e a adequação do valor indenizatório fixado a título de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR
3. A fatura de energia com vencimento em 08/05/2024 foi adimplida em 02/05/2024, conforme comprovado nos autos, sendo protestada indevidamente em 09/07/2024.

4.O protesto de débito inexistente configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes enseja dano moral presumido (in re ipsa), conforme consolidada jurisprudência do STJ e do TJES, prescindindo de prova de efetivo prejuízo.

6.O valor fixado em R$ 8.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo exorbitante ou irrisório, inexistindo razão para sua redução (Enunciado 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo).

DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
O protesto de título quitado antes da inscrição constitui falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização em valor compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14

Código de Processo Civil, art. 373, I

Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 46
Jurisprudência relevante citada:

TJES, AC 5002237-33.2023.8.08.0028,

STJ, REsp 1.259.570/RS.

RELATÓRIO

Trata-se de um recurso inominado apresentado pela empresa EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Zilmar Moreira de Salles.

O autor, Zilmar Moreira de Salles, ajuizou a ação alegando que teve seu nome protestado indevidamente por uma conta de energia elétrica que já havia sido quitada. A sentença, proferida pelo Juiz Kleber Alcuri Júnior, acolheu os pedidos do autor. O juízo declarou a inexistência do débito de R$ 343,61 (trezentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos) referente ao título nº 41007680208, determinou que a EDP retire o débito de seus arquivos, e condenou a empresa a pagar R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária.

A EDP, por sua vez, interpôs recurso alegando que a negativação foi devida. Segundo a empresa, o protesto ocorreu porque a fatura de junho de 2024, no valor de R$ 292,56, com vencimento em 08/05/2024, só foi compensada em 15/07/2024, enquanto o título de R$ 343,61 foi enviado para protesto em 09/07/2024. A empresa ainda sustenta que, se houver condenação, o valor dos danos morais deve ser reduzido.

VOTO

Conheço do recurso, somente em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço e a legalidade da cobrança realizada em desfavor do consumidor.

A documentação do processo comprova que a fatura, com vencimento em 08/05/2024, foi quitada em 02/05/2024, ou seja, antes do protesto que ocorreu em 09/07/2024. Conforme a sentença, o protesto de uma dívida já paga constitui uma falha clara na prestação de serviço, pois a empresa não observou o dever de cuidado ao garantir que apenas débitos legítimos fossem protestados. A inclusão indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes ocorreu de forma ilícita, gerando o dever de indenizar por falha na prestação de serviço.

Foi exatamente o que expôs o juízo
a quo
mediante o seguinte entendimento, ao qual coaduno nos mesmos termos:

A parte autora, em sua petição inicial, sustenta que já havia quitado o boleto da dívida antes do protesto e, portanto, o ato teria sido indevido e a par disso, junta documentos que conferem verossimilhança as suas alegações, de que, de fato, houve o pagamento do débito, relacionado a fatura com vencimento em 08/05/2024 adimplida em 02/05/2024 e levado a protesto pela EDP na data de 09/07/2024, destarte, indevida foi a inserção (ID 47184400 e 47185405).

Desta forma, o protesto indevido de uma dívida quitada constitui clara falha na prestação de serviço, uma vez que a ré deixou de observar o dever de cuidado necessário para garantir que apenas contribuições legítimas fossem protestadas. Cumpre, pois, declarar a inexistência dodébito em questão.

Destaca-se que a responsabilidade da empresa ré EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA deriva do disposto no art. 14, CDC, que determina responsabilidade objetiva e solidária por fato do serviço, sendo certo que responde pela demanda que a envolve, mormente em relação jurídica submetida ao CDC.

Adiante, reconheço que os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, pois, em consonância com o entendimento do e. TJES: “a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova concreta do prejuízo” (TJES; AC 5002237-33.2023.8.08.0028; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 07/05/2025).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)